Tribunal: TJDFT
Processo: 0712235-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Processo : 0712235-46.2024.8.07.0001 DESPACHO À parte apelada para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados pela apelante no id. 66015003. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator